Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703276-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LUCIA DRUMOND PERDIGAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA LUCIA DRUMOND PERDIGAO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0740493-08.2020.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora (ID81584878/0740493-08): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que os documentos acostados pela parte autora não demonstram a hipossuficiência alegada. É que, não há como se conceber que aquele, que recebe mensalmente a quantia líquida de R$ 9.564,94 (ID no 80412198) e não comprova despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna, possa ser considerado juridicamente pobre, de modo a ser dispensado, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais. Em situação análoga, e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE SER CONSTESTADA ANTE A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário, caso dos autos. 2. A documentação encartada ao caderno processual permite averiguar que os recorrentes tem condições de arcar com as custas processuais, eis que percebe remuneração superior a três mil e seiscentos reais. 3- Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.972793, 20160020400216AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - A Lei 1.060/50, exige apenas simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Essa regra é de presunção relativa, e pode ser afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário, caso dos autos, ou ainda ser contestada pela parte contrária. II - A situação fática do caso em apreço denota uma contradição que reside no fato de que é a recorrente percebe salário líquido que gira em torno de cerca de pouco mais de quatro mil e quinhentos reais. Tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais, sequer com o pleito posto neste recurso. 4 - Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.932992, 20150020301703AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: 182/200). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. SALÁRIO MENSAL LÍQUIDO ACIMA DE R$7.700,00 CONSOANTE CONTRACHEQUE RECENTE JUNTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. MISERABILIDADE À EVIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. COMPROVADA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos. 2. A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício. 3. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 6.Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas no art. 14, do CPC, por uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício. 7. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 8. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.648326, 20120020290957AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2013, Publicado no DJE: 25/01/2013. Pág.: 220). Assim, intime-se parte autora para comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em seu recurso, a agravante alega que a gratuidade de justiça não pode ser indeferida tão somente em razão da remuneração, posto não reflete a sua realidade financeira. Afirma que se trata de “pessoa idosa acometida de diversas enfermidades tendo, portanto, expressivos gastos com saúde e ainda fora vítima recente de estelionato (como consta narrado na inicial dos presentes autos) o que a deixou endividada, além de auxiliar no sustento de um dependente, e de ter que residir em local de alto custo de vida (apartamento funcional) mesmo que já, há vários anos (em razão da defasagem de reajuste notória à categoria da mesma) sua renda não é mais compatível com o custo de vida do bairro em que a moradia lhe é disponibilizada”. Enfatiza que o pagamento das custas processuais prejudicaria a sua subsistência, razão pela qual se faz necessário o deferimento do benefício da gratuidade de forma que não seja obstado o seu direito constitucional de acesso à prestação jurisdicional. Com isto, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o processamento da ação com dispensa do recolhimento de custas, e, no mérito, o deferimento da gratuidade judiciária (ID22925687). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). No caso, a agravante, servidora aposentada da Fundação Universidade de Brasília, anexou seu contracheque do mês de dezembro/2020, pelo qual demonstra auferir rendimentos líquidos de R$9.564,94 (ID80412198). Além disso, apresenta declaração de hipossuficiência (ID79209055), bem como comprova os gastos que realiza com sua subsistência e de sua família (IDs 80412199 e 81440936/81440942). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Com efeito, “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da petição inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Desembargador JOÃO EGMONT Relator